Tribunal: TJMT
Processo: 1044010-61.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044010-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SIDNEI CARVALHO PIMENTEL - CPF: 414.028.551-68 (ADVOGADO), NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0001-28 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO ENQUADRAMENTO NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em ação anulatória
de débito fiscal, cujo objeto era a transferência do ônus de custeio de honorários periciais ao Estado.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de transferência do ônus dos honorários periciais comporta interposição de agravo de instrumento.

III.
Razões de decidir

3.
O sistema recursal do CPC/2015 adota a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, admitindo agravo de instrumento apenas nas hipóteses expressamente previstas.

4.
A decisão sobre responsabilidade de adiantamento de honorários periciais não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

5.
A urgência para mitigação do rol taxativo exige demonstração objetiva de inutilidade do julgamento em sede de apelação, o que não restou comprovado.

6.
A condição de empresa em recuperação judicial, por si só, não gera presunção automática de urgência recursal.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "A decisão interlocutória sobre adiantamento de honorários periciais não configura hipótese de agravo de instrumento, sendo cabível sua discussão em momento processual oportuno."

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; art. 1.021; art. 95.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 105014/2016, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.10.2016; TJMT, N.U 10279261920248110000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trat
a-se de agravo interno interposto por
NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra decisão monocrática deste Relator que não conheceu do Agravo de Instrumento n. 1044010-61.2025.8.11.0000, por ausência de enquadramento no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e por não restar demonstrada a urgência exigida para a aplicação da taxatividade mitigada firmada no Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais
, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) a sua condição de empresa em recuperação judicial
evidencia
, por si só, a urgência exigida pelo Tema 988/STJ; (
ii
) a imposição do custeio pericial viola o princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei n. 11.101/2005); (
iii
) o não conhecimento do recurso equivale a cerceamento de defesa; e (
iv
) a decisão monocrática incorreu em formalismo excessivo, incompatível com o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e determinar o regular processamento do
a
gravo de
i
nstrumento, possibilitando o exame do mérito da questão relativa à responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões
pelo
não
provimento do recurso, postulando, ainda, a condenação da agravante em
honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC
(Id
.
343713889
)
.

Juízo de retratação negativo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA.
contra decisão monocrática deste Relator que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto, ao fundamento de que a decisão interlocutória de origem
-
que indeferiu o pedido de transferência do ônus do custeio dos honorários periciais ao Estado de Mato Grosso
-
não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e não está cercada da urgência exigida para a mitigação excepcional desse rol, nos termos do Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça.

O contexto originário remonta à ação anulatória de débito fiscal n. 1012020-36.2019.8.11.0041, ajuizada pela agravante em face do Estado de Mato Grosso, perante a Vara Especializada em Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT), em que o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pela autora para que as custas de realização da prova pericial por ela requerida fossem suportadas pela parte requerida.

Como cediço, a
agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tem por finalidade submeter ao colegiado competente a decisão proferida monocraticamente pelo relator, conferindo ao órgão fracionário o exame da correção do julgamento singular. A revisão colegiada, contudo, pressupõe que a decisão monocrática impugnada tenha incorrido em
error
in
judicando
ou
error
in procedendo
, cujo reconhecimento justifique a sua reforma.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, após criteriosa reanálise das razões recursais e das contrarrazões apresentadas, conclui-se que a decisão monocrática impugnada
se mantém
íntegra em sua fundamentação, não havendo razão jurídica suficiente a ensejar a sua reforma.

Do não enquadramento no rol do art. 1.015 do CPC.

O sistema recursal inaugurado pelo CPC/2015 adotou, como regra, a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, admitindo a interposição de agravo de instrumento apenas nas hipóteses expressamente elencadas no art. 1.015 e em outras previstas em lei, com recorribilidade diferida para as demais, em razão de apelação.

No caso em exame, a decisão interlocutória agravada
por instrumento
não determinou a redistribuição do ônus da prova
-
hipótese que, esta sim, encontra-se expressamente prevista no inciso XI do art. 1.015 do CPC. O que se discute, em verdade, é a responsabilidade pelo adiantamento das despesas com honorários periciais, disciplinada pelo art. 95 do mesmo diploma, segundo o qual incumbe à parte que requereu a perícia arcar com o respectivo custeio.

Como se vê, t
rata-se de situações jurídicas inconfundíveis, como acertadamente ressaltado na decisão monocrática
de primeiro,
impugnada.

Não por outro motivo, a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, afastado a recorribilidade imediata de decisões que não se enquadram no rol taxativo do art. 1.015, reservando a sua impugnação para o momento oportuno das razões ou contrarrazões de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

Da não demonstração da urgência para a aplicação da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia REsp n. 1.704.520/MT (Tema Repetitivo n. 988) estabeleceu que o rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada
, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Confira-se a tese fixada:

"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."

É imperioso destacar, contudo, que a jurisprudência consolidada
-
tanto do STJ quanto desta Corte
-
é firme no sentido de que a mitigação da taxatividade constitui exceção à regra, aplicável apenas diante de urgência objetivamente demonstrada no caso concreto, e não mera alegação retórica de vulnerabilidade ou de possível prejuízo futuro. Admitir interpretação ampliativa em sentido contrário equivaleria à repristinação do regime do CPC/73, em que todas as interlocutórias eram imediatamente agraváveis
-
possibilidade expressamente rechaçada pela Corte Superior ao fixar o Tema 988.

No caso, a agravante sustenta que a urgência decorreria, automaticamente, de sua condição de empresa em recuperação judicial, porquanto o pagamento dos honorários periciais comprometeria seu fluxo de caixa e poderia inviabilizar o cumprimento do plano de soerguimento. O argumento, conquanto não desprovido de plausibilidade em abstrato, não se sustenta quando confrontado com as circunstâncias objetivas dos autos.

Com efeito, conforme expressamente consignado pelo Juízo de primeiro grau e ratificado na decisão monocrática ora impugnada, a agravante não ostenta a condição de beneficiária da justiça gratuita, tampouco comprovou, por elementos concretos, estado de hipossuficiência econômica ou de impossibilidade financeira de arcar com o adiantamento dos honorários periciais. A recuperação judicial é instituto jurídico voltado à reorganização empresarial e ao soerguimento do devedor, não se confundindo com a miserabilidade econômica exigida para a concessão da gratuidade da justiça, conforme assentado pela jurisprudência desta Corte:

"A concessão
do benefício da assistência judiciária
gratuita somente se justifica quando o interessado comprova sua situação financeira precária. O fato de se encontrar em regime de liquidação extrajudicial ou de falência, por si só, não
tem o condão de justificar
o deferimento do
pedido de justiça gratuita
, que depende de demonstração
de sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais."
(TJMT, N.U
105014/2016
, Rel. Des.
Guiomar Teodoro
Borges,
Quarta Câmara de Direito
Privado,
j
.
26/10/2016)

Além disso, o raciocínio sustentado pela agravante
-
de que a recuperação judicial, por si só, gera urgência suficiente para a mitigação do rol do art. 1.015
-
criaria um critério objetivo e automático de cabimento do agravo de instrumento para toda e qualquer decisão interlocutória proferida
em processo em que figure empresa recuperanda, o que, além de carecer de amparo legal, subverteria a lógica da taxatividade mitigada ao transformar exceção em regra geral.

É assentado por esta Câmara que a urgência exigida pelo Tema 988 do STJ deve ser aferida caso a caso, a partir dos elementos concretos dos autos, conforme já consolidado:

"O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, sendo excepcionalmente admitida a mitigação da taxatividade em casos de urgência. [...] no caso concreto, não ficou evidenciada a urgência que justifique a mitigação, uma vez que as matérias poderão ser debatidas em Apelação, sem prejuízo às partes."
(TJ-MT,
N
.
U
10279261920248110000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2025.)

No mesmo diapasão, o Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação no sentido de que a urgência para fins de taxatividade mitigada não pode ser presumida nem decorrer de argumentação genérica sobre eventual dano futuro, sendo indispensável a demonstração objetiva de que a espera pelo julgamento em apelação tornará inútil a prestação jurisdicional sobre aquela questão específica.

Da distinção em relação ao precedente sobre indeferimento de prova pericial.

A agravante invoca o julgado proferido pelo STJ no
AgInt
no
AREsp
n. 2.092.655/MG e o precedente desta Corte no AI n. 10236409520248110000, em que se reconheceu o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova pericial, por se entender que o cerceamento de defesa assim gerado justifica a análise imediata.

Tais precedentes, porém, não amparam a pretensão recursal da agravante, porquanto as hipóteses são distintas. Nos casos ali referenciados, o cerne da discussão era o indeferimento da própria prova, o que poderia contaminar irremediavelmente toda a instrução processual e, ao final, conduzir à anulação da sentença por cerceamento de defesa
-
daí a urgência inerente à decisão. Na hipótese vertente, a prova pericial não foi indeferida: o que se discute, exclusivamente, é quem deve adiantar o respectivo custeio, questão com natureza financeira e não instrutória, cujos efeitos são plenamente reversíveis ao término do processo, seja por meio da sucumbência, seja por determinação do Juízo de origem ao final da instrução.

A distinção é, portanto, qualitativa. A urgência que autoriza a mitigação do rol do art. 1.015 pressupõe que o aguardo pela apelação torne inútil o julgamento
-
inutilidade que não se verifica quando a questão pode ser reexaminada ao término da instrução sem prejuízo irreparável à parte, como ocorre na hipótese de simples distribuição do ônus de adiantamento de despesas processuais.

Da inocorrência de violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

Por fim, não prospera o argumento de que o não conhecimento do agravo de instrumento representaria formalismo excessivo incompatível com o princípio da primazia do julgamento de mérito (
arts
. 4º e 6º do CPC). Como é cediço, o princípio da primazia do mérito orienta a superação de vícios formais sanáveis, não autoriza a criação de hipóteses recursais não previstas em lei nem o afastamento de requisitos intrínsecos de admissibilidade cujos pressupostos simplesmente não estão demonstrados. No caso dos autos, o não conhecimento do recurso não decorreu de formalismo desnecessário, mas da ausência objetiva dos requisitos que autorizam a interposição do agravo de instrumento na hipótese concreta.

Ademais, a recorribilidade diferida garante à agravante o pleno acesso à tutela jurisdicional para a revisão da decisão interlocutória, bastando que suscite a questão em sede de razões ou contrarrazões de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC. Não há, portanto, qualquer violação ao princípio do livre acesso ao Judiciário.

Dos honorários recursais.

Embora o Estado de Mato Grosso postule a condenação da agravante em honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC, a fixação de honorários recursais em sede de agravo interno pressupõe que já haja condenação em honorários na instância de origem. Não constando nos autos elementos que permitam verificar essa circunstância
-
tendo em vista que o processo originário ainda se encontra em fase de conhecimento
-
, deixa-se de fixar honorários recursais, por ora.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, por conseguinte, mantenho
inalterad
a
a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento n. 1044010-61.2025.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026